Tribunal: TJDFT
Processo: 0701655-28.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701655-28.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO VIENNA ALVES AQUINO AGRAVADO: SILVIA SOUSA FERREIRA, REINALDO FONSECA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça na origem e abriu prazo para recolher o preparo, referente ao recurso inominado interposto contra a sentença que julgou o pedido improcedente e o condenou ao pagamento de multa e honorários advocatícios por litigância de má-fé. Em resumo, alega ser hipossuficiente, não tendo condições de arcar com as despesas do processo. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo com a concessão da gratuidade de justiça objetivando, ao fim, a subida do recurso inominado interposto. DECIDO. Na forma do art. 1.010 § 3o do CPC a apelação deve ser remetida ao tribunal independentemente do juízo de admissibilidade pelo juiz processante. O eventual indeferimento da gratuidade de justiça pelo juiz de origem não obsta o reexame do pedido na instância recursal, na aferição dos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto. ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar para tão-somente determinar a remessa do recurso à instância recursal, após contrarrazões da parte contrária, quando oportunamente será examinado o pedido do benefício. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito